Tribunal: TJSP
Processo: 2164085-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVA TESTEMUNHAL – Decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal indicada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento – Inadequação do recurso interposto – Decisão que não pode ser objeto de agravo de instrumento, pois não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC – Inaplicabilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROVA TESTEMUNHAL – Decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal indicada pelo agravante – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento – Inadequação do recurso interposto – Decisão que não pode ser objeto de agravo de instrumento, pois não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC – Inaplicabilidade da taxatividade mitigada – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.